Tribunal: TJSP
Processo: 0000781-85.2017.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000781-85.2017.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante JOSUÉ
JANUARIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo para, nos termos do Acórdão, absolver o
apelante quanto ao crime previsto no art. 330, do Código Penal, nos termos do art.
386, III, do CPP, além de reduzir as penas do recorrente a 9 meses e 18 dias de
detenção, mais o pagamento de 12 dias-multa, no piso legal, e diminuir o período
de suspensão da habilitação para conduzir veículos a 2 meses e 12 dias.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000781-85.2017.8.26.0144 -Voto no 46.357 M
2
Apelação SEM revisão no 0000781-85.2017
Comarca:
Conchal
Apelante:
Josué Januário
Apelado:
Ministério Público
Voto no 46.357
Vistos.
JOSUÉ JANUÁRIO foi condenado a cumprir, em
regime inicial semiaberto, 10 meses e 29 dias de
detenção, e a pagar 25 dias-multa, no mínimo
legal, por infração ao art. 306, §1o, II, do
Código de Trânsito Brasileiro, e aos arts. 329,
caput, e 330, caput, do Código Penal, aplicada a
regra do concurso material de infrações. Teve
ainda suspensa a habilitação para condução de
veículos pelo prazo de 8 (oito) meses.
Na
mesma
sentença,
foi
absolvido
da
imputação do art. 163, III, do Código Penal, que
restou absorvido pelo crime de desobediência.
Irresignado,
apela,
por
sua
advogada
constituída, buscando a absolvição dos crimes de
embriaguez ao volante e resistência, em síntese,
por insuficiência probatória. Quanto ao delito de
desobediência,
pugna
pela
absolvição
pela
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da confissão espontânea quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000781-85.2017.8.26.0144 -Voto no 46.357 M
3
crime de desobediência, a fixação do regime aberto
e a substituição da corporal por pena restritiva
de direitos.
Apelo contrariado, o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento
do recurso.
É o relatório.
O recorrente Josué Januário foi processado
e ao final condenado porque, em 30 de abril de
2017, conduziu o automóvel VW/Santana, placas
DHO-1026 Conchal/SP, com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool e de
outra
substância
psicoativa
que
determina
dependência.
Consta dos autos ainda que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, o apelante
desobedeceu à ordem legal (ordem de parada) dos
guardas municiais José Antônio de Souza e Ronaldo
Aparecido Braga.
Consta, por fim, que, na mesma ocasião,
teria danificado a viatura em que transitavam os
agentes públicos e, ainda, opôs-se à execução de
ato legal, mediante violência empregada contra os
mencionados
guardas
municipais,
funcionários
competentes para executá-lo.
Narra a inicial acusatória que, na data
dos fatos, guardas municipais estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando,
defronte à residência de indivíduo de apelido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000781-85.2017.8.26.0144 -Voto no 46.357 M
4
“Pirulim”, conhecido nos meios policiais pela
prática
de
tráfico,
avistaram
o
recorrente
conduzindo o mencionado automóvel em atitude
suspeita.
Foi dado sinal de parada ao apelante,
porém ele evadiu-se em alta velocidade por várias
vias públicas, adentrando o bairro Jardim São
Paulo. Após, adentrou uma estrada rural com
sentido à cidade de Martinho Prado, e, em tal via,
perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma
árvore. Ato contínuo, o apelante deu marcha ré,
batendo o próprio automóvel contra a viatura,
danificando o para-choque e a placa dianteira
desta.
Após o acidente, o apelante ainda tentou
evadir-se a pé, dispensando algo ao solo durante a
fuga. Foi, contudo, detido, momento em que passou
a desferir chutes, socos e pontapés contra os
agentes públicos, sendo necessário o uso de força
moderada para contê-lo. Constatou-se, ademais, que
o
recorrente
apresentava
notórios
sinais
de
embriaguez, como agressividade, olhos vermelhos,
odor etílico e dispersão.
Em revista pessoal, nada foi encontrado,
porém, diligenciado o automóvel, foi encontrado um
eppendorf vazio o qual aparentemente conteve
cocaína e várias latas de cerveja vazias. Ainda,
ao verificarem o objeto dispensado, os guardas
encontraram outra porção de cocaína.
A
materialidade
dos
delitos
está
devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência,
auto de exibição e apreensão a fls. 11/12, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000781-85.2017.8.26.0144 -Voto no 46.357 M
5
laudo pericial a fls. 16, que constatou os sinais
de alcoolismo do recorrente, pelo laudo de exame
do automóvel do recorrente (fls. 75/79), bem como
pela prova oral colhida.
A autoria também é induvidosa.
Silente na delegacia, em audiência o
recorrente
negou
que
estivesse
embriagado.
Transitava pelo local dos fatos e, inicialmente
não viu a ordem de parada. Ao perceber, empreendeu
fuga, de fato, pois estava com irregularidades em
sua carteira de motorista. Quanto ao acidente com
a viatura, igualmente negou. Sobre sua abordagem,
Os guardas municipais ouvidos, por sua
vez, confirmaram os fatos descritos na inicial
acusatória, acrescentando que, quando da abordagem, o recorrente parecia bastante
embriagado e, agressivo, tentou jogar o próprio
carro contra a viatura e, após o acidente, tentou
“partir para cima” dos agentes públicos e se
debater, tentando evitar a revista pessoal.
Nem se afirme que os depoimentos de
guardas municipais não podem ser considerados,
pois eles não são suspeitos ou impedidos de depor.
Suas palavras devem ser analisadas frente ao
restante das provas e, perfazendo um conjunto
probatório claro e coeso, há que se dar crédito a
tais versões. E este é o caso dos autos. Além do
mais, não foi trazido a Juízo motivo algum capaz
de arranhar o crédito de suas narrativas.
Ressalto que a conduta típica descrita no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000781-85.2017.8.26.0144 -Voto no 46.357 M
6
art. 306 da Lei no 9.503/97, alterada pela Lei n°
12.760/12, consiste em “conduzir veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência
de
álcool
ou
outra
substância
psicoativa que determine dependência”, dispondo
ainda, em seu § 2o, que tal conduta pode ser
comprovada
por
“teste
de
alcoolemia,
exame
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou
outros meios de prova em direito admitidos”.
Vale ressaltar que, apesar de não existir
exame de alcoolemia nos autos, é certo que a
embriaguez do apelante restou confirmada tanto
pelo laudo juntado a fls. 06 quanto pelas palavras
dos agentes públicos ouvidos em Juízo. Outrossim,
é certo que o recorrente chegou mesmo a causar um
acidente, conforme constatado no laudo a fls.
75/79.
Impossível
o
acolhimento
do
pleito
defensivo de absolvição quanto a este delito, pois
a conduta típica descrita no art. 306 da Lei no
9.503/97 configura crime de perigo abstrato, cujo
objeto jurídico tutelado é a incolumidade pública,
e o sujeito passivo, a coletividade. Sendo assim,
estando o agente com a capacidade psicomotora
alterada, ocorre a consumação da infração penal,
independentemente da ocorrência concreta de risco
à integridade física ou ao patrimônio de terceiros.
Quanto ao delito de resistência, anoto que
a prova oral também restou suficiente, tendo os
agentes
públicos
confirmado,
nas
duas
oportunidades em que foram ouvidos, sobre as
tentativas do recorrente em agredi-los com o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000781-85.2017.8.26.0144 -Voto no 46.357 M
7
de evitar a abordagem.
Assim, era mesmo incabível a absolvição
quanto aos crimes de embriaguez ao volante e
resistência, em qualquer de suas modalidades.
Por outro lado, quanto ao delito de
desobediência, deve ser reconhecida a atipicidade
da conduta.
Isso porque a desobediência à ordem de
parada
configura
unicamente
infração
administrativa, prevista no Código de Trânsito
Brasileiro, não havendo, no artigo 195 do referido
diploma legal, que regula a espécie, previsão de
cumulação da punição administrativa com alguma de
caráter penal, necessária para a tipicidade penal
do fato.
Passo a analisar as reprimendas aplicadas
aos crimes de resistência e embriaguez ao volante.
As penas-base de ambos os delitos foram
fixadas nos patamares mínimos, o que restou
adequado.
Na segunda etapa, as penas para o crime
previsto no art. 306 do CTB foram elevadas em 1/3
em razão da reincidência específica (fls. 110).
Sempre
respeitado
o
entendimento
da
digna
Magistrada sentenciante, observo que a hipótese
recomenda menor exasperação, razão pela qual
reduzo o índice aplicado para 1/5, ficando as
penas provisórias em 7 meses e 6 dias de detenção,
mais o pagamento de 12 dias-multa, no piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000781-85.2017.8.26.0144 -Voto no 46.357 M
8
Com relação ao delito de resistência, na
segunda fase a pena foi exasperada em 1/6 em razão
da mencionada recidiva, o que foi adequado e fica
mantido, restando a reprimenda em 2 meses e 12
dias de detenção.
Ao final, com o devido reconhecimento do
concurso material de delitos, as penas foram
somadas, restando agora definitivas em 9 meses e
18 dias de detenção, mais o pagamento de 12 dias-
multa, no piso legal.
Por fim, penso que a dosimetria da pena de
suspensão da habilitação para conduzir veículos
deve acompanhar a daquela atribuída ao crime de
embriaguez ao volante, de modo que a reduzo para 2
meses e 12 dias.
O regime semiaberto, fixado para início de
cumprimento da corporal, era o mais adequado e
fica
mantido,
especialmente
levando-se
em
consideração a gravidade dos delitos praticados,
em
que,
alcoolizado,
o
recorrente
dirigia
perigosamente em via pública, chegando a causar
acidente. Além disso, ostenta condenação anterior
pelo delito de embriaguez ao volante, a denotar a
necessidade de tratamento mais rigoroso.
Pelas mesmas razões e considerando a
violência empregada contra os agentes públicos,
era incabível a substituição da corporal por penas
restritivas de direitos.
Por esses motivos, meu voto dá parcial
provimento ao apelo defensivo para, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000781-85.2017.8.26.0144 -Voto no 46.357 M
9
Acórdão, absolver o apelante quanto ao crime
previsto no art. 330, do Código Penal, nos termos
do art. 386, III, do CPP, além de reduzir as penas
do recorrente a 9 meses e 18 dias de detenção,
mais o pagamento de 12 dias-multa, no piso legal,
e diminuir o período de suspensão da habilitação
para conduzir veículos a 2 meses e 12 dias.
Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão.
FÁBIO GOUVÊA
Relator